Tribunal: CARF
Processo: 10530.727103/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.727103/2013-17
ACÓRDÃO
2402-013.501 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREZINHA MIRANDA NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS – VALORES INFORMADOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas e com instrução são dedutíveis da base de cálculo do
imposto sobre a renda, desde que devidamente comprovadas e
justificadas. É responsabilidade do beneficiário do recibo provar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, ou fazer prova do
serviço prestado, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução. E, em não fazendo isso, cabe as consequências legais
do não cabimento das deduções.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.501 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727103/2013-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Suez Roberto
Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10530.727103/2013-17, em face do acórdão no 12-99.258, na qual se julgou procedente em parte
a impugnação.
A contribuinte teve glosada as despesas médicas lançadas em IRPF com os seguintes
profissionais:
- Bahia Secretaria da Administração – R$6.250,52
- Clínica de Implantodontia – R$12.000,00
- Dermato Clínica Dermatológica – R$900,00
Segundo o lançamento, a glosa decorreu da não apresentação da documentação
comprobatória da dedução pleiteada.
A decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação reduzindo o valor glosado
de R$6.250,52 para R$3.029,00 referente à Bahia Secretaria de Administração (PLANSSERV),
dispensando ementa conforme Portaria RFB no 2.724/2017
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a dedutibilidade das despesas
médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

COMPROVAÇÃO DA DESPESA MÉDICA DEDUTÍVEL
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.501 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727103/2013-17
3
Sustenta a recorrente que a apresentação de recibos médicos são suficientes para a
comprovação da despesa médica dedutível.
Primeiramente, cumpre salientar que a justificativa trazida pela fiscalização quando
do lançamento, para a glosa das despesas médicas foi:
Não apresentação da documentação comprobatória da dedução pleiteada.
A análise dos requisitos do recibo médico decorre da própria legislação (Lei no 9.250):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;

Da análise dos recibos médicos apresentados percebe-se que, quanto a Dermato
Clínica Dermatológica, há a descrição do serviço prestado, com identificação de data, assinatura,
carimbo, inscrição no conselho, CPF e endereço do prestador, bem como Nome e CPF do
beneficiário, preenchendo os requisitos da legislação.
Da mesma forma ocorre com a Clínica de Implantodontia.
Em que pese ser permitido à fiscalização exigir outros documentos comprobatórios
da efetiva prestação do serviço e da remuneração, conforme autoriza a Súmula CARF no 180, não
é o caso dos autos. Não houve por parte da fiscalização a solicitação de documentos
complementares, o que lhes era facultado.
Assim, estando os recibos médicos de acordo com o exigido pela legislação e, não
tendo sido exigido nenhuma comprovação complementar, entendo por dar provimento ao recurso
para permitir a dedução das despesas médicas.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.501 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727103/2013-17
4
Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 99
DF CARF MF
Original